Tribunal: TJSP
Processo: 2333209-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIÁRIA – Revogação – Admissibilidade – Decisão submetida à cláusula 'rebus sic stantibus' – Observância do § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil – Documentação que comprova estar o recorrente apto a arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família – Agravo de instrumento não provido.